Tribunal: TJSP
Processo: 2275757-21.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Juízo a quo que consigna o não cabimento da apelação, interposta contra decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento, e deixa de remeter os autos do processo a este Tribunal ad quem. Juízo de admissibilidade recursal que compete unicamente ao Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 1010, §3o, do CPC. Competência usurpada. Cabimento da reclamação, nos termos do art. 988,

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Juízo a quo que consigna o não cabimento da apelação, interposta contra decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento, e deixa de remeter os autos do processo a este Tribunal ad quem. Juízo de admissibilidade recursal que compete unicamente ao Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 1010, §3o, do CPC. Competência usurpada. Cabimento da reclamação, nos termos do art. 988, I, do CPC. Jurisprudência. Reclamação procedente.